Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CERTIDÃO DE ÔNUS. VALOR NÃO CONTEMPLADO PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) a hipossuficiência financeira da demandante; e b) s é devido o valor inerente à emissão da certidão de ônus relativa ao imóvel de propriedade da ré.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão na regra estabelecida art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. No caso em deslinde é possível observar que a apelante declarou o recebimento mensal de valor que se ajusta ao patamar compatível com a referida hipossuficiência. Ademais, percebe-se que a apelante é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Quanto ao mais, o valor pela emissão de certidão de ônus antes do ajuizamento da respetiva ação não está contemplado pela gratuidade de justiça, nos termos da norma prevista no art. 98, inc. IX, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.